Tribunal: STF
Processo: Rcl 5400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 2. 
   DECRETO MUNICIPAL N. 47.415/2006. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO 
   EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os fundamentos da decisão agravada não 
   foram impugnados pelos Agravantes, que se limitaram a reiterar os
   argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 
2. Decisão 
   agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 
3. Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.